Tribunal: STF
Processo: RE 861871
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    O Senhor Ministro Dias Toffoli (Relator):



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro proferido, por maioria de votos, nos autos de ação direta de inconstitucionalidade, o qual foi assim ementado:



     



    “Direito Constitucional Estadual. Representação de Inconstitucionalidade ajuizada em face da Lei nº 5.766/2010 e Lei nº 5.974/2011, ambas do Estado do Rio de Janeiro, por alegada violação ao inciso II do art. 77 da Constituição estadual, por desconsiderar a exigência de prévia aprovação em concurso público para o acesso aos cargos públicos de provimento efetivo. A Lei nº 5.766/2010 determina a transferência de cargos da estrutura da Secretaria de Estado de Educação - SEEDUC para a Fundação de Apoio a Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro. A Lei nº 5.974/2011 traz alterações à Lei nº 5.766/2010. Informações prestadas pela ALER), pelo Governador do Estado e pela Procuradoria Geral do Estado. Parecer do Ministério Público pela procedência do pedido. A transferência de cargos de uma repartição para outra através de lei que não aumenta a despesa inclui-se no poder-dever da Administração Pública de reorganizar os serviços públicos. O que a legislação buscou foi reorganizar, através da redistribuição dos cargos, o quadro de pessoal da FAETEC e da SEEDUC, conferindo segurança jurídica à situação funcional de agentes públicos que permaneciam indefinidamente "à disposição" de entidade diversa daquela à qual pertenciam. Improcedência do pedido para declarar constitucionais as leis objeto da presente ação.” (doc. 7, p. 101).



     



    No apelo extremo (doc. 7, p. 111), o recorrente sustenta a repercussão geral da matéria versada no feito, dada a relevância jurídica da matéria, bem como o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados. 



    Argui, também, a inconstitucionalidade da norma questionada, por violação do princípio do acesso à Administração Pública por concurso público (art. 37, II, CF), reproduzido na Constituição Estadual em seu art. 77, inc. II.



    Em contrarrazões, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro alegou, preliminarmente, a intempestividade do recurso. No mérito, alega que a reforma do julgado demandaria a revisão de matéria fática, a atrair a incidência da Súmula nº 279 deste Supremo Tribunal, afastando, ainda, a contrariedade ao art. 37, inc. II, da Constituição Federal, por parte do acórdão recorrido (doc. 7, p. 128).



    O Estado do Rio de Janeiro e a Procuradora-Geral do Rio de Janeiro apresentaram contrarrazões pelas quais sustentaram que o recorrente não teria demonstrado de forma analítica a repercussão geral da controvérsia. No mérito, rejeitou a tese de que o acórdão recorrido teria contrariado o art. 37, inc. II, da Constituição Federal. (doc. 7, p. 137).



    O recurso extraordinário foi admitido pelo tribunal de origem (doc. 7, p. 156).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do recurso extraordinário (doc. 7, p. 171).



    É o relatório.



    Decido.



    O presente recurso não apresenta condições de conhecimento.



    O recurso é intempestivo, uma vez que não se observou o prazo de 15 (quinze) dias, conforme estabelecia o artigo 508 do Código de Processo Civil (Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973), vigente à época da interposição.



    Anote-se que a Procuradoria-Geral de Justiça foi intimada do acórdão em 21/7/2014 (doc. 7, p. 109), sendo que a petição de recurso extraordinário, todavia, foi protocolada somente em 7/8/2014 (doc. 7, p. 111), quando já expirado o prazo, cujo termo final se deu em 5/8/2014, consoante suscitou a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro nas contrarrazões ao apelo extremo (doc. 7, p. 128).



    Registro que a jurisprudência da Corte se firmou no sentido da inaplicabilidade das prerrogativas processuais da Fazenda Pública, do Ministério Público e da Defensoria Pública, tais como prazo em dobro e intimação pessoal, aos processos de controle concentrado, ainda que a discussão ocorra em sede de recurso extraordinário movido em representação de inconstitucionalidade na origem. 



    Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 183 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo, como regra, de 15 (quinze) dias úteis, ex vi dos artigos 1.003, § 5º, e 219 do Código de Processo Civil. 2. A prerrogativa do prazo em dobro para manifestação nos autos, garantida aos entes públicos pelo artigo 183 do Código de Processo Civil, não se aplica aos processos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes: AI 827.810-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/05/2019; RE 1.073.428-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 15/10/2018; ARE 837.044-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/04/2019. 3. O agravo interno interposto sob a égide da nova lei processual que se revelar manifestamente improcedente conduz à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, da Lei 13.105/2015. 4. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos temos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1309449-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente) julgado em 30/08/2021, DJe de 20/9/2021) 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CÂMARA MUNICIPAL. PRAZO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE EM RECURSO ORIUNDO DE AÇÃO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. As prerrogativas processuais de prazo em dobro para recorrer e a de intimação pessoal não têm aplicação em sede de ação direta de inconstitucionalidade, inclusive nos recursos dela decorrentes, conforme consolidada jurisprudência desta Corte. Precedentes. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (RE nº 1.293.955 AgR-segundo-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021)



    Ademais, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional. 



    Observe-se, porém, que, embora a recorrente tenha apresentado preliminar dedicada à demonstração da repercussão geral, a sua fundamentação remete, de forma genérica, à natureza objetiva do processo, sem abordar especificamente as razões pelas quais a demanda apresentaria relevância econômica, política, social ou jurídica.



    Assim, verifico que a petição recursal não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ESAgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente